Tribunal: STF
Processo: HC 213073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu pedido de liminar no HC 721.077/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 26 de janeiro de 2022, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo em vista a apreensão de 206 papelotes de crack, além de R$ 5.440,00 com a paciente e R$ 11.405,00 com o corréu, majoritariamente em notas de R$ 200,00 aparentemente falsas, 3 celulares e 7 cadernos com anotações relacionadas com a traficância. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, após requerimento do Ministério Público em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva. Nos dias 8 e 15 de março, indeferiu pedidos de liberdade provisória.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Décima Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória. Alega que o entorpecente pertencia ao corréu. Realça condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita.



     



    5. Requer, em sede liminar, o afastamento da custódia e, no mérito, a confirmação da providência. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato dito coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado a análise. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 3, fl. 72), destacou apreendidos 206 porções de crack (409,4g), R$ 5.440,00 com a paciente e R$ 11.405,00 com o corréu, em notas aparentemente falsas, 3 celulares e 7 cadernos com anotações relacionadas ao tráfico. Assentou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta da conduta.



     



    11. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência do STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade. (HC 182.682, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761 AgR, Redatora do Acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 126.837, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2015)



    12. Acresce que acolher a alegação de que o entorpecente encontrado não pertencia à paciente, mas ao corréu, alcançando-se conclusão diversa da veiculada pelo Juízo, demandaria dilação probatória incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



     



     



Ministro André Mendonça



Relator